Tribunal: TJES
Processo: 5000301-70.2018.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000301-70.2018.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000301-70.2018.8.08.0020

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. AUTO RELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação Indenizatória informando que a requerida procedeu o corte no fornecimento de energia elétrica em sua residência (instalação nº 972324), ante o não pagamento de três faturas. Destaca que rapidamente solucionou a questão, contudo, não foi obedecido o prazo de religação, estando há 10 dias sem o serviço. Busca com a presente ação a regularização do fornecimento de energia elétrica, além de danos morais. O autor, desassistido de advogado, não apresentou contrarrazões (ID 3710727).
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que o autor é devedor contumaz, sendo que após o corte no fornecimento de energia foi constatada auto religação, sendo o autor insistentemente advertido nas faturas acerca de sua inadimplência. Apresentou recurso inominado no ID 3710707.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: I. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar do evento danoso”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. E, a meu ver, não vejo motivos para reformar a r. sentença. Embora o autor seja devedor contumaz, observa-se que o mesmo quitou as três últimas faturas em atraso na mesma data em que foi suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência (ID 3710668), ou seja, 23/11/2018, contudo, passados mais de 10 dias a demandada não tinha promovido o restabelecimento do serviço, o que motivou o ajuizamento da presente ação. Na vigência da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época e atualmente substituída pela Resolução nº 1.000/2021, observa-se que a concessionária teria o prazo de 24h para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em área urbana (art. 176), o que comprovadamente não foi cumprido pela recorrente. Além disso, ainda que exista indícios de auto religação, tal fato não foi comprovado pela ré, na forma do art. 373, II, do CPC. O documento anexado à defesa (ID 3710693, pág. 09) não é suficiente para tanto, tratando-se de mero registro interno de histórico de leitura do relógio autoral. No mínimo deveria ter sido juntado um laudo fotográfico para demonstrar a situação. No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. De mais a mais, o dano moral não fora fixado em razão do corte, que foi legítimo, mas da demora na religação da energia elétrica na unidade do recorrido. Logo, a situação vivenciada pelo recorrido é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, considerando o fato de o autor ter ficado por aproximadamente 10 dias sem o regular fornecimento de energia elétrica, por um erro manifesto da recorrente. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração ou majoração desse valor. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, por estar o autor desassistido de advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.